Tribunal: STF
Processo: Rp 1232
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-29
Data de publicação: 1985-05-29

Ementa:
- DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 19, DO ESTADO DO AMAZONAS. AUDITORES
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
E INCONSTITUCIONAL O ART. 1. DA EMENDA N. 19, A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE ACRESCENTA
PARAGRAFO AO ART. 118 DA CARTA ESTADUAL PARA ASSEGURAR
AOS AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
A) OS MESMOS DIREITOS, GARANTIAS E VANTAGENS
ATRIBUIDAS AOS CONSELHEIROS, E B) VENCIMENTOS NÃO
INFERIORES A 90% DOS PERCEBIDOS PELOS
CONSELHEIROS. PRIMEIRO, PORQUE INEXTENSIVEIS AS
GARANTIAS CONFERIDAS AOS MAGISTRADOS, SALVO POR
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 70, PAR-3. ART. 13,
IX, DA CF); SEGUNDO PORQUE E PROIBIDA A VINCULAÇÃO
PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
(ART. 98, PAR. ÚNICO DA CF).
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.